Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. validade do contrato de alienação fiduciária. DISCRIMINAÇÃO CORRETA DO BEM. elementos DE identificação INDISPENSÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, VI). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela análise combinada do art. 1o do Decreto-Lei n.o 911/69 e art. 1.362 do CC, verifica-se que a descrição do bem, objeto da transferência, deve estar corretamente descriminada no contrato de alienação, e os elementos para sua identificação são indispensáveis.
2. No entanto, caso o objeto fiduciário não seja identificado por marca, número ou sinais, caberá ao proprietário fiduciário o ônus da prova da identificação do bem do seu domínio que se encontra em poder do devedor, conforme estabelece o §1o do art. 1o do Decreto-Lei no. 911/69.
3. Na hipótese, ocorre que, no contrato de alienação fiduciária apresentado nos autos, a descrição do objeto é extremamente genérica e a nota fiscal juntada pelo recorrente também não descreve os itens que compõem o “SISTEMA GERADOR FV”, o que inviabiliza a ação de busca e apreensão pelas formalidades legais exigidas.
4. Desse modo, pelos documentos colacionados nos autos, tem-se que a via processual adequada para o processamento da demanda não é a ação de busca e apreensão e, mesmo que fosse o caso, o recorrente também não logrou êxito em comprovar constituição do devedor em mora.
5. Recurso desprovido.